Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, tendo desferido diversos golpes de faca nas vítimas.

2. O comparecimento espontâneo do paciente, por si só, não justifica a concessão da liberdade, principalmente quando a segregação cautelar está fundamentada por outros motivos.

3. Havendo indícios de que o paciente ameaçou uma testemunha de morte, é razoável a manutenção da prisão pelo risco de voltar a delinquir e de interferir na instrução processual.

4. Ordem denegada.